Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702056-19.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARICE PEREIRA PINTO APELADO: MANZI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora